Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FAZENDA SEGREDO LTDA - CNPJ: 28.118.850/0001-08 (AGRAVADO), AGROPECUARIA FAZENDA BOA ESPERANCA S/S LTDA - CNPJ: 28.014.708/0001-10 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), MANOELA RIBEIRO GUERINO - CPF: 071.781.949-36 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULAS E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA A DESCENDENTE DOS EXECUTADOS POR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL E DOAÇÃO - SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA ORIGEM – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PROTEÇÃO AO TERCEIRO QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO – ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Indefere-se a liminar pleiteada em Embargos de Terceiro quando há indícios de tentativa de blindagem do patrimônio dos devedores dentro da própria família, mediante a integralização de capital seguida de doação das cotas a descendente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005544-32.2024.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, em Embargos de Terceiro opostos pelas agravadas, suspendeu as medidas constritivas aplicadas sobre os imóveis com matrícula n. 20.735 e 19.090, ambas do CRI de Rio Brilhante (MS), objeto de penhora nos autos em apenso (n. 0001095-88.1998.8.11.0055).

A agravante alega fraude à execução visto que a parte devedora tenta blindar o patrimônio para a não satisfação da dívida.

Aduz que o STJ já sumulou o entendimento de que não se considera fraude à execução a venda de imóvel se não foi registrada a penhora no CRI, mesmo quando já citado o devedor, prevalecendo a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, porém reconheceu recentemente a proteção a este último, no sentido de que a transferência do bem pelos devedores aos seus descendentes, tornando-se insolventes, caracteriza a fraude à execução, independentemente de haver execução pendente, penhora averbada na matrícula imobiliária ou prova de má-fé.

Argumenta que os executados criaram as empresas agravadas sob o controle de familiares mediante a transferência de imóveis por preço abaixo do mercado ou por simples doação, e que as Fazendas Segredo e Boa Esperança são alvos da fraude. Descreve de forma detalhada como teriam ocorrido as transferências (ID. 205225179).

Efeito suspensivo foi deferido no ID. 205649696.

Na
contraminuta
, as agravadas requerem a manutenção do
decisum
, até porque a penhora não foi cancelada, mas apenas suspensos os atos subsequentes a ela relacionados, de maneira que não há risco de dano para a agravante se for aguardado o processamento dos Embargos de Terceiro.

Acrescentam que a pretensão da agravante é obter adiantamento de mérito dos Embargos de Terceiro, em flagrante supressão de instância, tanto assim que pede a aplicação do art. 678 do CPC, sem a análise do seu argumento de prática de fraude; que a tutela pretendida nos Embargos não implica comprovação da fraude para a sua concessão; que a agravante em nenhum momento nega que elas (agravadas) têm a posse, e que a propriedade está clara nas matrículas, o que autoriza o deferimento da liminar, pois estaria demonstrada de forma satisfatória a condição de terceiros de boa-fé (ID. 209416689).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que em Embargos de Terceiro suspendeu as medidas constritivas sobre os imóveis com matrículas n. 20.735 e 19.090 do CRI de Rio Brilhante (MS), objeto de penhora na Execução n. 0001095-88.1998.8.11.0055.

O Juízo
de origem
, depois de registrar que na fase de cognição sumária analisa-se apenas o cumprimento ou não dos artigos 677 e 678 do CPC, consignou que as agravadas mostraram suficientemente tanto a posse como a propriedade, conforme estampado nas respectivas matrículas.

No entanto, na própria Ação de Execução, ao deferir o pedido da agravante de penhora das cotas da empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços EIRELI-ME, e dos imóveis com matrículas n. 20.734 e 20.735 do RGI de Rio Brilhante, o mesmo Juízo consignou:

“ [...]

Desse modo, em análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos pela exequente, entendo haver plausibilidade do direito invocado, uma vez que há elementos que evidenciam que a empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços – EIRELI – ME e os imóveis de matrículas n. 20.734, n. 20.735 e n. 19.090, do CRI de Rio Brilhante – MS derivam de patrimônio que era de propriedade dos executados, os quais utilizaram-se dos artifícios acima descritos como forma de blindar seus bens para não serem alcançados pelas execuções que possuem em seu desfavor, dentre elas, a presente.

No que tange ao perigo da demora, este requisito se encontra substanciado no risco dos executados e seus familiares se desfazerem dos bens e sociedade ou ainda implementarem outros artifícios para se furtarem do pagamento da obrigação.

Ainda registro que não vislumbro a existência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso demonstrado que não ocorreu a fraude à execução, as penhoras poderão ser levantadas, por outro lado, na hipótese da tutela de urgência não ser acolhida, neste caso a pretensão da parte exequente poderá ser irreversível, uma vez que poderá não mais ter os bens indicados para satisfazer a obrigação de pagar assumida pelos executados”
(ID. 205225183).

Consoante se infere da Certidão com ID. 205249689, além deste processo, esta Quarta Câmara já apreciou vários outros Recursos interpostos de decisões relacionadas ao litígio entre o Banco Sistema e Antônio Brunetta (agora Espólio) e sua mulher, Aparecida Perri Brunetta, e destes últimos com a ora agravante, que adquiriu os imóveis diretamente dos proprietários/executados, nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais (ID. 205230657), seguindo-se a substituição do polo ativo da Execução em virtude da
sub-rogação
(ID.

205230658), ato jurídico que foi objeto do
AI 1017235-48.2021.8.11.0000
, julgado em 19-11-2021, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL – ART. 515, §2º DO CPC - EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES E PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI HOMOLOGADO -

RECURSO PROVIDO.

O art. 515, §2º, do CPC autoriza a autocomposição judicial que envolva sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

Tratando-se de direitos disponíveis é possível a homologação de ajuste de sub-rogação de direitos celebrada entre o exequente e terceiro”.

A orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é de que “
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente
” (REsp 1.981.646-SP, relª Min. Nancy Andrighi, julgamento em 2-8-2022).

No aresto, a Terceira Turma do STJ analisou Embargos de Terceiro em que se discutiu caso similar ao presente, como a transferência a descendente dos executados, o qual opôs Embargos e cujos bens já haviam sido alienados por instrumento particular à empresa sub-rogada do exequente original, que, aliás, nestes autos é hipotecário.

Na ementa ficou registrado o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR.
DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ
.

1. [...]

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7.
Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria

família
.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(sem destaques no original).

Posto isso, ainda que cumpridos os requisitos da propriedade e posse como manda o art. 677 do CPC, há outros fatores, tais como desmembramentos das matrículas, integralização de capital para constituição de empresa, retirada da sociedade com doação das cotas a descendente, por ambos os executados. Essas circunstâncias levaram o mesmo julgador a deferir a penhora das cotas da empresa e das matrículas dos imóveis, o que motivou a apresentação dos Embargos de Terceiro.

Dessa forma, a decisão agravada é incoerente com o contexto processual em que foi deferida a liminar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar o
decisum
que deferiu a tutela pleiteada nos Embargos de Terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024